Tribunal: TJPA
Processo: 0074326-03.2015.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074326-03.2015.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEROLA NEGRA IND E COM DE CARVAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL. NÃO CONHECIMENTO DA DEFESA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO INSTRUÍDA COM OS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA RECORRIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO SANÁVEL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) VIGENTE À ÉPOCA. INTEGRAÇÃO POR ANALOGIA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO CONFIGURADO. RESTRIÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA DE CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS QUE DECORREU DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO SANCIONATÓRIO EIVADO DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 22 (vinte e dois) do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, proc. nº 0074326-03.2015.8.14.0110, ajuizada por PÉROLA NEGRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARVÃO LTDA, julgou procedente o pedido formulado pela ora recorrida.

Em suas razões (id. 3524904, págs. 1/7), após discorrer sobre o cabimento do recurso, historiou o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade/SEMAS no dia 06/12/2012, tendo apresentado defesa administrativa em 19/12/2012.

Disse o recorrente que a recorrida alegou que a sua defesa não foi conhecida sob o fundamento de ser apócrifa, interpondo, diante disso, recurso administrativo junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente/COEMA, em 17/10/2014, tendo ainda aduzido a apelada que referido órgão, além de não apreciar as razões recursais, providenciou o bloqueio de suas atividades junto ao sistema CEPROF.

Aludiu a apelante que o juízo de origem foi induzido a erro e declarou a nulidade do processo administrativo nº 5.230/2013 a partir da apresentação de defesa.

Defendeu o recorrente que o bloqueio da recorrida junto ao sistema CEPROF

não decorreu de sanção aplicada no procedimento ao norte mencionado, mas que, ao revés, a constrição cadastral decorreu de incidentes relacionados ao licenciamento ambiental do procedimento e do não cumprimento de exigências normativas para a comercialização de recursos florestais.

Aduziu o recorrente que para fins de cumprimento do Decreto Estadual nº 2.592/2006 e Instruções Normativas nº 022/2009 e 011/2006, expediu duas notificações à recorrida a saber: 71162/GESFLORA/COGEF/DGFLOR/2015 e

65690/GESFLORA/COGEF/DGFLOR/2014, tendo a primeira por objeto que a apelada apresentasse a Carteira do Conselho de Classe do Responsável Técnico, o certificado de Regularidade do IBAMA

e o código do detalhamento de atividades, bem como a procuração autenticada atualizada por instrumento público em nome de Walter Melo da Silva e de Jaqueline Maria da Silva.

Afirmou que, contudo, em razão do não atendimento das diligências, operou-se o bloqueio da empresa recorrida junto ao CEPROF, conforme previsto no artigo 12 da Instrução Normativa nº 11/2006 c/c art. 7º da Instrução Normativa nº 04/2015, de forma que a Secretaria de Meio Ambiente apenas agiu em obediência ao princípio da legalidade, uma vez que os documentos solicitados são essenciais para o licenciamento da atividade desenvolvida pela apelada.

Frisou que, no que diz respeito à segunda notificação, tal documento dizia respeito ao pagamento de reposição florestal, cuja previsão legal se encontra no artigo 33, IV, do Código Florestal, artigo 10 da Lei Estadual nº 6462/02, bem como em normas infralegais.

Foram opostas contrarrazões pela parte recorrida (id. 3524905, pág. 1/9), rebatendo os argumentos do ora recorrente.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o apelo no efeito devolutivo (id. 4124659, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 4190316, págs. 1/6), pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou a empresa Perola Negra Indústria e Comércio de Carvão Ltda – EPP, ora recorrida, a declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 5.253/2013, instaurado pelo Estado do Pará, ora recorrente, uma vez que a sua defesa apresentada no referido procedimento não fora apreciada.

É de sabença que a Constituição da República é clara em disciplinar que, em processo judicial ou administrativo, é assegurado o contraditório em ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes, conforme o seu artigo 5º, LV,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Conforme a normativa ao norte, o direito ao contraditório rege todo e qualquer processo, não importando se jurisdicional ou não. Isto porque a Carta Política é expressa em reconhecer a necessidade do regramento em processo administrativo.

Por sua vez, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo em âmbito federal, aplicável de maneira subsidiária, disciplina em seu artigo 2º, caput, o direito a ampla defesa e o contraditório,
verbis:

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”

No caso vertente, extrai-se que a apelada teve deflagrado contra si o Processo Administrativo nº 5.230/2013, oriundo do Auto de Infração Ambiental nº 2.277/2012/GEFLOR. Consta no documento (id. 3524885, págs. 28/29), que a apelada foi autuada por ter em depósito 4.892,72 ts (stone) de resíduo de fonte de energia em desacordo com os artigos 47, parágrafo 1º, do Decreto Federal nº 6.515/2008, enquadrando-se no artigo 118, IV, da Lei Estadual nº 5887/95 c/c art. 70 da Lei n
º 9.605/98.

Destaca-se que a recorrida apresentou defesa administrativa (id. 3524886, págs. 7/22; id. 3524887, págs. 1/4). Todavia, a petição não foi conhecida por se encontrar apócrifa, uma vez que não foi acompanhada do ato constitutivo, razão pela qual se entendeu que o causídico não possuía poderes para representá-la extrajudicialmente, conforme o parecer jurídico constante do id. 3524888, págs. 4/7.

Destaca-se ainda que no aludido documento, o Secretário de Meio Ambiente acolheu a manifestação e aplicou a penalidade de 25.000 UPF’s em desfavor da recorrida e que em razão do débito de reposição florestal determinou também que o GESFORA notificasse a apelada para a regularização da situação, sob pena de constrição cadastral da empresa junto ao CEPROF.

Sobre a questão sob exame, necessário frisar que a Lei Estadual 5.887/95, no ponto em que trata sobre o processo administrativo concernente à apuração de infrações ambientais é omissa quanto a possibilidade de regularização da representação, visto que os seus artigos 140 e 141 apenas dizem respeito ao exercício do direito defesa e o julgamento do procedimento pelo Secretário de Meio Ambiente,
in vebis:

“Art. 140 – O indiciado poderá oferecer defesa ou impugnação escrita ao auto de infração, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência do mesmo, podendo produzir as provas que julgar necessárias.

Parágrafo Único – Em se tratando de transgressões que dependam de análises laboratoriais ou periciais para completa elucidação dos fatos, o prazo a que se refere o “caput” deste artigo poderá ser dilatado em até mais 15 dias, mediante despacho fundamentado do titular do órgão ambiental.”

“Art. 141 – Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o processo será julgado pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente no prazo de até 20 (vinte) dias, sendo que tanto a defesa quanto a impugnação, bem como o Recurso para o Conselho Estadual de Meio Ambiente, de que trata o artigo 143 desta Lei terão efeito suspensivo.”

Nesse compasso, diante da lacuna legislativa, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico prevê hipóteses de integração do direito, sendo lícito ao jurista a utilização de analogia, costumes e princípios. Nessa seara, o primeiro mecanismo de coerência, também classificado como fonte, é a analogia, que, diante de um vazio legislativo, pode ser aplicada, conforme os termos do artigo 4º da Lei de Introdução de Normas ao Direito Brasileiro:

Art. 4º

Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Assim, considerando-se que a ausência de representação, no caso, constituía vício processual sanável, não havia impedimento para a autoridade administrativa se utilizar da previsão do artigo 13 do CPC/73 vigente à época, com a seguinte redação:

Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito.

Na hipótese vertente, extrai-se do exame dos autos que, após a interposição de defesa (id. 3524886), sobreveio decisão administrativa (id. 3524888), não conhecendo a defesa apresentada pela recorrida, dado que foi considerada apócrifa ante a não apresentação dos atos constitutivos da empresa.

Diante disso, observa-se que em nenhum momento houve oportunidade para a apelada sanar o vício apontado, de modo que houve malferimento ao exercício do contraditório e, por consequência, a nulidade do procedimento mencionado, conforme bem aduzido pelo juízo de piso

Por outro lado, no que diz respeito ao argumento do apelante no sentido de que a restrição cadastral da apelada não decorreu do resultado processo administrativo, razão não lhe assiste, posto que se extrai da decisão administrativa (id. 3524888) que o próprio Secretário Estadual de Meio Ambiente determinou que o GESFLORA notificasse a recorrida para o recolhimento do débito de reposição florestal, sob pena de constrição no CEPROF. Assim, conclui-se que que o bloqueio administrativo se deu em razão do resultado do procedimento impugnado na origem.

Nesse desiderato, revela-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 5.230/2013 a partir do protocolo da defesa administrativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/06/2022